Tribunal: STF
Processo: RE 1255531
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL — MATÉRIA IDÊNTICA — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de contrabando, previsto no artigo 334-A, § 1º, inciso IV, do Código Penal. Consignou a licitude de prova obtida mediante busca e apreensão amparada por denúncia anônima, tendo em vista a situação de flagrância. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Diz da ilicitude de obtenção de provas mediante invasão de domicílio sem o respectivo mandado, tendo como ilegal o procedimento realizado. Afirma não ter autorizado a entrada, adentrando nos contornos do quadro fático.
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Este Tribunal, no recurso extraordinário nº 603.616, assentou que entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, indicando a situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 
    A par disso, o Colegiado de origem, presente a conjuntura fática do processo, assentou a inocorrência de violação de domicílio, considerada a situação de flagrante, ante à posse de entorpecente pelo réu. Discordar dessa conclusão demandaria reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado em sede extraordinária, presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Orlando Alves de Cerqueira, policial civil, afirmou que receberam uma denúncia, via 181. No local indicado, foi autorizada a entrada. A denúncia versava sobre a existência de drogas na geladeira. O réu estava alcoolizado, não sabia ao certo o que estava acontecendo. A entrada foi franqueada verbalmente pelo pai e pela mãe. A tia também estava na residência. Todos moravam juntos. O réu disse que venderia os cigarros estrangeiros. Os cigarros estavam dentro de sacos (mídia à fl. 151). 
    Rodrigo Cawan Vital Gonçalves foi interrogado em juízo. Admitiu a prática delitiva. Disse que conhecia a ilicitude de sua conduta e que pretendia revender aqueles cigarros. Adquiriu os cigarros no Brás, na Capital/SP. Disse que sua casa fica em cima da casa de seus pais, mas possui entrada independente. No momento da diligência, estava alcoolizado. Seu pai bateu em sua porta. Em seguida, os policiais entraram. Não autorizou a entrada dos policiais. Disse que morava nessa casa com sua esposa e com seu filho. O imóvel possui três andares. Mora no último andar. Seu irmão mora no piso térreo e seus pais no andar do meio (mídia à fl. 151). 
    A partir dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado, depreende-se que a entrada dos policiais no imóvel situado na Rua Imonclar e Lazari, n° 72, Guarulhos/SP, foi autorizada por moradores daquela residência, sendo que o pai de Rodrigo Cawan foi quem levou os policiais ao andar superior, onde o réu residia (e onde foram encontrados os cigarros estrangeiros). Esses fatos foram demonstrados através das declarações das testemunhas e do próprio apelado. No entanto, o imóvel era composto por três residências, sendo que não ficou suficientemente esclarecido se o local em que residia o denunciado era separado e independente da casa de seus pais, ou se todos residiam no mesmo imóvel apenas dividido em cômodos, hipótese em que eventual permissão por parte do genitor ou da mãe do acusado seria suficiente para legitimar a entrada dos policiais no local em que foram encontradas as mercadorias proibidas. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator